Tribunal: TJES
Processo: 5003986-72.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Custas; Inconstitucionalidade Material; Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2024-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003986-72.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: INES NEVES DA SILVA SANTOS

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003986-72.2023.8.08.0000

AGVTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGVDO:
INES NEVES DA SILVA SANTOS

RELATOR
: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. CUSTAS PROCESSUAIS. SERVENTIA NÃO OFICIALIZADA. DESTINAÇÃO DOS RECURSOS. LC 595/2011. INAPLICABILIDADE. DIVISÃO PROPORCIONAL. EXPEDIÇÃO DE RPV. POSSIBILIDADE DE OFÍCIO. TETO CONSTITUCIONAL. INAPLICABILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I – A omissão que enseja o manejo do recurso de agravo de instrumento tem lugar quando o julgador deixa de enfrentar matéria imprescindível ao julgamento do feito.

II – A legislação trazida pelo ente estatal para aduzir a destinação incorreta da verba buscada pela recorrida, não tem lugar na hipótese de discussão sobre custas judiciais, na medida em que ela versa sobre taxas judiciárias da atividade notarial.

III – A divisão proporcional das custas pode ocorrer quando o feito tramitar parte do tempo em serventia não oficializada. Pelo andamento do feito é possível perceber que durante demasiado tempo o feito permaneceu em cartório não oficializado, logo, por esse tempo deverá ser pago as custas. A decisão recorrida já promove o devido rateio.

IV – Segundo iterativa jurisprudência deste Sodalício, pode o magistrado determinar de ofício a expedição de requisição de pequeno valor (RPV) para pagamento das custas de serventia não oficializada, como ocorre com a determinação de pagamento dos demais agentes processuais, como por exemplo o perito.

V – Inaplicável o teto constitucional a serventia não oficializada, nos termos do entendimento uníssono deste Tribunal de Justiça.

VI – Recurso provido, mas sem efeito infringente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, os Desembargadores da C. QUARTA CÂMARA CÍVEL, por unanimidade, decidem conhecer do recurso e DAR-LHE PROVIMENTO nos termos do voto proferido pelo eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003986-72.2023.8.08.0000

AGVTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGVDO:
INES NEVES DA SILVA SANTOS

RELATOR
: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes Pares, cinge-se o caso em tela a analisar a existência das omissões no acórdão da lavra do eminente Des. Manoel Alves Rabelo apontadas pelo embargante.

Segundo ele, não foram enfrentadas as seguintes questões: i) destinação dos recursos repassados aos cartórios não oficiais; ii) divisão proporcional dos valores com outros órgãos; iii) a requisição de RPV de ofício pelo magistrado; iv) observância ao teto constitucional.

Pois bem.

Analisando os autos, constato que de fato o acórdão lavrado pelo eminente Colega restou omisso, razão pela qual passo a enfrentar as questões.

Inicio, pela discussão acerca da destinação dos recursos.

Sobre esse argumento, a jurisprudência desta C. Corte é assente no sentido de sua rejeição, uma vez que a legislação utilizada para embasar o pleito estatal não trata especificamente das custas, mas sim da taxa judiciária.

A propósito, colaciono precedente sobre o tema:

“[...]5 -
Desnecessária a manifestação acerca da destinação das verbas, disciplinando a LC estadual nº 595/2011 citada pelo agravante hipótese distinta, especificamente a taxa de fiscalização sobre atos praticados pelos Serviços Notariais e de Registro.

[...](Agravo de Instrumento
5003470-52.2023.8.08.0000
, Rel. Des. Fábio Brasil Nery, 4ª Câmara Cível, julgado em 14/11/2023)

Assim, afasto o argumento em tela.

Noutra plana, quanto a divisão proporcional das custas, melhor sorte não socorre ao recorrente.

Isto porque os atos praticados pela serventia não oficializada deverão ser devidamente remunerados, não existindo qualquer ilegalidade nesse ponto.

Outrossim, verifico do andamento do feito principal que a sentença foi prolatada ainda quando a serventia não era oficializada e na decisão objurgada restou demonstrado que o magistrado prolator fez o devido ajustamento da verba.

Assim, não há razão para acolhimento desse pedido.

Noutra plana, quanto a expedição de ofício de RPV, também já está consolidada a jurisprudência deste Sodalício no sentido de afastar qualquer ilegalidade nesse ato praticado pelo magistrado.

Vejamos a jurisprudência:

“[...]4. No tocante a impossibilidade de expedição de RPV de ofício pelo Magistrado sem o correspondente pedido de cumprimento de sentença, eis que violaria o devido processo legal, destaca-se que a expedição de RPV para requisição de pagamento, foi equiparada, por simetria e equiparação, aos diversos processos que tramitam na Vara em que há expedição de RPV para o pagamento dos honorários de perito judicial a pedido do Estado, nos quais o auxiliar do juízo não precisa iniciar procedimento de cumprimento de sentença para receber os valores devidos.
[...](Agravo de Instrumento 5007021-40.2023.8.08.0000, Rel. Des. Heloisa Cariello, julgado em 08/03/24)

Por fim, cabe analisar a questão atinente ao teto constitucional trazida pelo recorrente.

Aqui, mais uma vez, a tese recursal encontra óbice na jurisprudência.

Isto, porque a situação de serventuária da recorrida dá-lhe um condição diversa daquela trazida pelo embargante. Decerto, não há que se somar os valores advindos do serviço extrajudicial com os vencimentos da recorrida na condição de servidora pública.

Demais disso, não há aplicação do teto remuneratório disposto na Constituição Federal ao caso, consoante remansosos precedentes:

“[...]4. Tratando-se de custas referentes à serventia não oficializada, hipótese na qual os serventuários não são remunerados pelos cofres públicos, não há fundamento que justifique a aplicação do teto remuneratório estabelecido pelo artigo 37, inciso XI, da Constituição Federal 5. Recurso conhecido e desprovido.
[...](Agravo de instrumento 5003809-11.2023.8.08.0000, Rel. Des. Debora Maria Ambos Correa da Silva, julgado em 27/10/23)

Destarte, por qualquer ângulo que se observe o caso em tela, não há como deixar de reconhecer que a tese recursal vai de encontro a já pacificada jurisprudência deste Sodalício.

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reconhecer a omissão no acórdão da lavra do Des. Manoel Alves Rabelo, todavia, mantenho o mesmo desfecho observado naquela oportunidade, qual seja a manutenção da sentença.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ – RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho, na íntegra, o voto exarado pelo douto relator.